Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707850-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO SERGIO SOUSA SILVA, PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ALEX SANDRO NASCIMENTO GUIMARAES, RAFAEL GUIMARAES PINHEIRO, MONICA DE LOURDES SILVA CASTRO, PATRICIA FIRMINO DAROZ, MARCUS VAZ CARDOZO, EMERSON TAKAHARU WATANABE, TEREZA CRISTINA DA MOTA E SOUZA, WELLINGTON RIBEIRO CARDOSO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO SERGIO SOUSA SILVA, PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ALEX SANDRO NASCIMENTO GUIMARAES, RAFAEL GUIMARAES PINHEIRO, MONICA DE LOURDES SILVA CASTRO, PATRICIA FIRMINO DAROZ, MARCUS VAZ CARDOZO, EMERSON TAKAHARU WATANABE, TEREZA CRISTINA DA MOTA E SOUZA, WELLINGTON RIBEIRO CARDOSO D E C I S Ã O Em face da possibilidade de conferir-se efeito infringente aos embargos de declaração, manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito